Tribunal: TJMT
Processo: 1001348-53.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001348-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 899.223.281-00 (AGRAVANTE), SANDRA ALVES DA SILVA SOUZA - CPF: 535.371.571-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PENHORA DE PARTE DE IMÓVEL RURAL.

IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA.
NULIDADE DO TÍTULO POR AGIOTAGEM
. VIA INADEQUADA.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel consistente em pequena propriedade rural, com fundamento na Lei 8.009/90, depende de prova produzida pelo requerente de que o bem é utilizado para subsistência da família. No caso concreto, o agravante não se desincumbiu a contento de seu ônus.

“Para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR).

A prática da agiotagem nos autos demanda análise de provas, sendo a exceção de pré-executividade a via eleita inadequada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1001348-53.2023.8.11.0000

– COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

AGRAVANTE:
PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
SANDRA ALVES DA SILVA SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA,
em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000851-81.2020.8.11.0020, em que se rejeitou a exceção de pré-executividade.

Eis o teor da decisão:

“Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA em face de execução de título extrajudicial promovida por SANDRA ALVES DA SILVA SOUZA.

Pretende o excipiente, em síntese, seja reconhecida a impenhorabilidade do bem imóvel indicado à penhora, pois segundo argumenta, trata-se de imóvel rural explorado pela família, bem como corresponde à área inferior a um módulo rural, circunstâncias aptas a afastar a penhorabilidade do bem. Além disso, sustenta o excipiente que o título executivo não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade, em virtude de prática de agiotagem (id. 61156388).

Intimada, a excepta manifestou-se nos autos, aduzindo, em resumo, que o executado não logrou demonstrar que o bem imóvel indicado à penhora se trata, efetivamente, de pequena propriedade rural destinada à subsistência do núcleo familiar, bem como defendeu a idoneidade do título executivo. Ao final, postulou pela condenação do executado em litigância de máfé, nos termos do art. 80 e 774 do CPC/15, vide id. 74620879.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento e decido.

A exceção de pré-executividade, embora careça de previsão legal, é pacificamente admitida pela jurisprudência como meio de defesa do executado, tendo cabimento quando veicular temas de ordem pública, portanto, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que prescindam de dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso em tela, os temas aludidos na exceção afiguram-se compatíveis com a via eleita, pelo que passo a examiná-los.

Conforme relatado oportunamente, pretende o excipiente, o reconhecimento da condição de impenhorabilidade do bem imóvel indicado à penhora nos autos, pois segundo defende, trata-se de imóvel rural destinado à subsistência do núcleo familiar, bem como a área correspondente é inferior a um módulo rural, circunstâncias aptas a afastar a penhorabilidade do bem.

Ainda segundo coligido nos autos, o imóvel rural indicado à penhora possui área total de 148,54 hectares, sobre a qual o excipiente é proprietário da parcela de 16,66%, porcentagem esta equivalente a 24,74 hectares, sendo certo, ainda, que a área remanescente pertence ao genitor e mais dois irmãos.

Como cediço, a CF/88 erigiu a pequena propriedade rural ao patamar de direito fundamental, nos seguintes termos:

“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

Nada obstante, para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015 pretendida, é imperiosa a satisfação de dois requisitos: (a) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (b) que seja explorado pela família.

A previsão estampada no artigo em referência impõe ao devedor comprovar a efetiva satisfação dos requisitos legais, isso porque, transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.

Desse modo, o entendimento atualmente assentado no âmbito do STJ (RECURSO ESPECIAL Nº 1.843.846 – MG), prevê ser ônus do executado comprovar não só que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é voltado à exploração para subsistência familiar, ônus do qual o excipiente não se desincumbiu.

Assim, como anteriormente delineado, o uso do incidente limita-se às questões e matérias de ordem pública, em que, de plano, já se possa vislumbrar o insucesso da execução aforada, razão pela qual a mera alegação de impenhorabilidade do imóvel rural explorado pela família, desacompanhada de prova pré-constituída, não satisfaz a exigência da norma processual e tampouco da exceção de pré-executividade.

No tópico subsequente a impenhorabilidade arguida, o excipiente, defende, também, que o título executivo não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade, em virtude de prática de agiotagem do exequente, senão vejamos. O excipiente apresentou a seguinte dinâmica dos fatos para configuração da prática ilegal de agiotagem:

a) em dezembro de 2012, o executado tomou empréstimo junto à exequente, no valor de R$ 3.650,00 (três mil, seiscentos e cinquenta reais), com juros de 6% (seis por cento) ao mês, e deu em garantia um cheque ao portador, de sua titularidade.

b) no período de um ano, o executado teria efetuado 03 (três) pagamentos à exequente: um primeiro pagamento no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); o segundo pagamento no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e terceiro pagamento no valor de R$ 1.000, 00 (um mil reais), totalizando o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

c) Devido aos juros extorsivos, o executado não conseguiu honrar com os pagamentos remanescentes, sendo pressionado a firmar Contrato de Arrendamento Agropecuário, elevando a dívida originária de R$ 3.650,00 (três mil, seiscentos e cinquenta reais) ao novo patamar de R$ 50.759,49 (cinquenta mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

Nesse cenário, uma vez alegada à prática de agiotagem, a prova deve ser contundente e inconteste para que seja acolhida, não sendo possível o seu reconhecimento com esteio em meras aduções, mormente quando alegada em sede de exceção de pré-executividade.

Todavia, o excipiente não logrou êxito em trazer aos autos as provas mínimas da alegada prática de agiotagem, inexistindo qualquer elemento no sentido de ter o executado recebido o empréstimo para pagamento combinado com juros extorsivos.

Ao revés do alegado, há nos autos indícios razoáveis de que a dívida original, em tese, no valor de R$ 3.650,00 (três mil, seiscentos e cinquenta reais) foi novada com o ajuste do contrato de arrendamento agropecuário firmado entre as partes, com valor inicial de 33.194,70 (trinta e três mil e setenta e quatro centavos), de um total de 231 (duzentas e trinta e uma) arrobas de carne bovina, cuja consequência consiste na extinção da obrigação preexistente.

Ante o exposto, inexistindo prova pré-constituída acerca dos fatos alegados, REJEITO a presente exceção de pré-executividade ”
(ID nº 156348679 - págs. 1/4).

Objetiva a parte Agravante, em apertada síntese, a reforma da decisão agravada, pois defende que o bem indicado à penhora é impenhorável, haja vista que se trata de pequeno imóvel rural. Acrescenta que o bem imóvel mencionado não é de propriedade apenas do Executado, sendo 50% pertencente ao seu pai e os outros 50% são divididos entre o Executado e seus dois irmãos (Ricardo Carvalho de Oliveira e Fábio Carvalho de Oliveira), conforme se constata na própria certidão de matrícula acostada aos autos.

Defende que o título executivo apresentado na execução, não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade, posto que se origina de prática de agiotagem.

Requer-se seja concedido liminarmente suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso, com fundamento no art. 1.019, inciso I, c.c. art. 995, Parágrafo Único, ambos do Código de Processo Civil. No mérito, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão, ora agravada, primeiramente para determinar o cancelamento da penhora do bem indicado em petição e certidão de matrícula, de ID. 59913688 e ID. 59914557, por ser o bem impenhorável, nos termos do art. 5º, XXVI da CF/88 c/c art. 833, XIII do CPC, até o deslinde do julgamento de mérito dos Embargos à Execução, e, por fim para julgar extinta a presente execução, nos termos do art. 485, IV do CPC, haja vista se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por se tratar de título executivo que não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade.

Liminar indeferida. (id. 157273675)

Apresentada contrarrazões houve alegação de que o imóvel rural penhorado não é impenhorável por ser menor que 01 (um) módulo fiscal, pois o Agravante levou em conta somente extensão parcial da terra, qual seja 16,66% da área total, o que equivale a 24,74 hectares de um todo igual a 148,54 hectares.

Afirma que “as planilhas de atualização do débito, que demonstram os cálculos do efetivo valor devido, revelam, seguramente, que os critérios de atualização monetária empregados são idôneos, não havendo que se falar em táticas abusivas, sobretudo em razão do vasto lapso temporal em que a obrigação permaneceu sem o devido cumprimento por parte do Agravante”, requereu ao final o desprovimento do recurso. (id160268683)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA,
em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000851-81.2020.8.11.0020, em que se rejeitou a exceção de pré-executividade, não reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel rural e a desconstituição do título.

No tocante à impenhorabilidade, os argumentos recursais, resumem-se à argumentação de que o imóvel é bem de família e pequena propriedade rural.

No entanto, vislumbra-se pela decisão agravada e demais documentos nos autos que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Segundo o STJ, “
a proteção conferida à pequena propriedade rural é calcada na garantia da subsistência do devedor e de sua família. Assim, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, o reconhecimento da impenhorabilidade exige não apenas que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, mas também que seja explorado pela família
”, sendo que “
prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, uma vez alegada a impenhorabilidade do imóvel, é ônus do devedor comprovar que, além de pequena, a propriedade é destinada à exploração familiar. Por certo, sendo a impenhorabilidade um fato constitutivo do direito do executado, recai sobre ele o encargo de comprovar que a propriedade rural é trabalhada pela família
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.929.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

No mesmo sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. MULTA POR EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. (...). 5. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.843.846/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/2/2021, DJe de 5/2/2021)

Desta feita, temos que o bem penhorado não pode se enquadrar no conceito de pequena propriedade rural protegido pela impenhorabilidade descrita no art. 5º, XXVI, da CF, já que este condiciona a regra protetiva à hipótese de que a área seja “
trabalhada pela família
”, que não se verifica no presente caso.

A parte executada não demonstrou que reside no local, nem o explora pessoalmente para atividade rural, o que, por si só, já basta para afastar a tese de impenhorabilidade sob este fundamento.

Quanto à assertiva de que se trata de “
bem de família
”, os arts. 1º e 4º, §2º, da Lei nº 8.009/90, dispõem o seguinte:

“Art. 1º. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...)

Art. 4º (...).

2º. Quando a residência familiar se constituir em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural”.

Assevera-se que é insuficiente que a propriedade rural seja pequena, é necessário que ela seja trabalhada pela família com o objetivo de garantir o sustento do grupo familiar e, o imóvel ser a única propriedade rural do devedor e de sua família.

De forma adversa, se estaria desnaturando o objetivo da norma que tem finalidade de garantir os meios de o agricultor gerar a sua subsistência e seu desenvolvimento, protegendo, ao fim e ao cabo, a dignidade destas pessoas com especial vulnerabilidade, concedendo um salvo conduto para o não pagamento de dívidas, porque saberiam que seu patrimônio não poderia ser constrito.

Nesse interim não havendo comprovação de que a propriedade rural é explorada de forma familiar, de molde a ser o imóvel penhorado o meio garantidor da sua subsistência e a dos seus familiares, valendo reforçar que a regra contida no art. 833, VIII, do CPC não isenta o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal, pois, “
a proteção conferida à pequena propriedade rural é calcada na garantia da subsistência do devedor e de sua família”

(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.843.846/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/2/2021), não se observa, no caso concreto, a presença do pressuposto essencial à incidência da proteção decorrente da regra de impenhorabilidade.

No que se refere ao argumento de desconstituição do título por configuração de agiotagem, em que pese ser tese
de ordem pública, suscetível de julgamento em exceção de pré-executividade, certo é que demanda dilação probatória no caso concreto ante a ausência de simultaneidade, portanto, conspurcando a probabilidade do direito.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS – MATÉRIA SUSCETÍVEL DE OFÍCIO E DESNECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÊNCIA DE AÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE FORMALIDADE E AGIOTAGEM - COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE HONORÁRIOS – CONVERSÃO ERRONEA DA EXECUÇÃO – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”. Precedência do STJ (REsp 1110925/SP). No caso, se as teses defendidas pela parte executada dependem de dilação probatória, incabível a exceção de pré-executividade, diante da ausência simultânea dos requisitos legais.- (N.U 1016414-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 28/10/2022)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023